Tribunal: STF
Processo: ARE 1293642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM EM DECORRÊNCIA DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES INCORRETOS, BEM COMO INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AO 2º RÉU (RIOPREVIDÊNCIA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O RÉU (PREVI RIO) PROMOVA A REVISÃO DA PENSÃO PARA CORRESPONDER AO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO EXSERVIDOR, ATÉ O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO DO DEMANDADO. 
    1. Não conhecimento do capítulo da apelação em que impugnou o pedido autoral de apresentação dos valores pagos a título de aposentadoria nos cinco anos anteriores à propositura da ação, na medida em que esta determinação constou da primeira sentença, que restou preclusa.
    2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, atraindo a incidência da súmula nº 85 deste TJERJ, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
    3. A Emenda Constitucional nº 20/1998 estabeleceu que a pensão por morte do servidor deveria ser igual ao valor dos proventos do falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito se vivo estivesse, na forma da redação dada ao art. 40, §§ 7º e 8º, da CF/88, sendo que a Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu a paridade, afastando a regra do § 8º do art. 40 CF, com a ressalva dos direitos adquiridos.
    4. Aplica-se, na espécie, a exceção prevista na orientação firmada pelo STF, no RE nº 603580/RJ no sentido de que: “(...). II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. (...)”.
    5. As alterações introduzidas pela EC nº 41/03, impondo novo parâmetro de reajuste das pensões, não atingem o direito da autora, porquanto na data da aposentação o servidor preenchia os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, revelando-se escorreita a sentença ao determinar a aplicação das regras da integralidade e da paridade.
    6. A divergência de valores não decorre da supressão da gratificação de Encargos Especiais a partir de abril de 2009, como pretende o apelante, porquanto se verifica que os contracheques apresentados como prova da redução já não contavam com a referida gratificação, restando demonstrada a violação às regras constitucionais.
    7. Redução dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo para R$ 500,00, porquanto 10% sobre o valor atualizado da causa é desproporcional ao trabalho despendido pelo patrono, diante da simplicidade da causa, se verificando teratologia.
    8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Redução, em remessa necessária, dos honorários advocatícios para R$ 500,00, majorando-os na fase recursal para R$ 600,00, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 9-10):
    “O v. Acórdão foi omisso no que tange à alegação de que o benefício discutido não está defasado, bem como existe vedação para a incorporação da gratificação e por [obvio a sua extensão para os pensionistas. 
    (...)
    Ora, as omissões existentes no decisum são extremamente prejudiciais à defesa do Recorrente - notadamente no momento da interposição dos recursos constitucionais, em que há exigência firme de prequestionamento – e, como não foram devidamente supridas, causam a nulidade ora invocada, tendo restado caracterizada, nesta demanda, a vedação do exercício do direito de ampla defesa, garantido constitucionalmente, bem como cerceados os direitos ao devido processo legal e à decisão fundamentada.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 18).
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010 (Tema 339), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente